Tribunal: TJES
Processo: 5003396-82.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003396-82.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GERSON SENA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVAS, ENDEREÇADO AO JUÍZO ORIGINÁRIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. AUSÊNCIA DE CORRETA LOCALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5003396-82.2023.8.08.0069

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: GERRYAN CANDAL FLORINDO DOS SANTOS e GERSON SENA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, alegada pela recorrente, rejeito-a, pois apesar da parte ré, na contestação de ID 11746154, ter pugnado pelo deferimento de prazo para apresentação de documentação suplementar,
declarou no mesmo ato que não havia outras provas a serem produzidas - Ponto 1 da contestação
.

Destaco, nesse sentido, que é vedado o comportamento contraditório das partes, sob pena de caracterização de má-fé processual (art. 5°, CPC/15).

O art. 434, caput, do CPC, elucida que “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Em contrapartida, o art. 435, parágrafo único, do mesmo diploma processual, admite a juntada posterior de documentos após a apresentação de petição inicial e contestação, desde que conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte que os apresentar comprovar o alegado.

Desse modo, não vislumbro a comprovação da ocorrência de qualquer ato que tenha culminado na impossibilidade de juntada de documentos no momento da contestação, não caracterizando o cerceamento de defesa da parte ré.

Ainda, a parte ré / recorrente sustenta que o juízo sentenciante foi omisso ao não analisar que o autor / recorrido Gerryan foi indicado como o real condutor no momento da infração cometida.

Todavia, ressalto que o juízo não está obrigado a debater todos os pontos suscitados pelas partes, devendo, no entanto, fundamentar as razões que o levaram a determinada conclusão, o que ocorreu neste caso

Nesse sentido, trago julgados para corroborar a fundamentação exposta:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INDICÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO IMPROVIDO.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).2.
"É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório

(art. 435 do CPC/2015)
" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).3. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a procedência do pedido não resultou da presunção de veracidade dos fatos alegados, mas da análise detida das provas constantes dos autos, que comprovaram o direito dos autores e as quais a recorrente não foi capaz de infirmar. A alteração de tal entendimento demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)
grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MERO REEXAME DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ APRECIADA. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR 18 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. 1. Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal, que, no julgamento do Mandado de Segurança de nº 0630500-55.2023.8.06.0000, concedeu parcialmente a segurança requestada pelo ora Embargado. 2. Sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso ao não abordar devidamente os argumentos relativos à inadequação da via eleita e à ausência do interesse processual, uma vez que não teria considerado as seguintes premissas: [...] 3. Os embargos de declaração constituem um instrumento recursal manejável pela parte sempre que esta sentir a necessidade de um aperfeiçoamento formal da decisão judicial, desde que a situação se enquadre em pelo menos uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 da Lei Adjetiva. Diz-se, por essa razão, que os embargos declaratórios são dotados de finalidade específica (cognição restrita), não tendo como objeto a reforma ou a anulação da decisão impugnada, mas sim o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de uma contradição, a integração de eventual omissão ou a correção de um erro material. 4. No caso, ao contrário do que afirma o Embargante, contudo, o acórdão objurgado não se encontra eivado por omissões, uma vez que foram considerados todos os pontos essenciais à adequada formação do convencimento do Juízo, revelando-se completa e suficiente a ratio decidendi que lastreou o decisum. Na realidade, o Recorrente revela mero descontentamento com o posicionamento adotado pelo Colegiado no julgamento do mandamus. 4. Da simples leitura dos trechos da ementa de julgamento, observa-se que a Corte entendeu pela existência de elementos suficientes a permitir não apenas o recebimento e o exame do mérito do writ como também a conclusão pela ocorrência de violação, ainda que parcial, ao direito líquido e certo revindicado pelo Impetrante. Não há o que se falar, portanto, em omissão do decisum no que pertine à adequação da via eleita ou à suposta ausência de comprovação da violação suscitada. 5. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ¿
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
¿ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi ¿ Desa. Convocada TRF 3ª Região, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). No mesmo sentido, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 93, IX, da CF/1988, ao exigir fundamentação em todos os provimentos judiciais, não impõe a necessidade de motivação extensa, com exame minucioso de cada alegação ou de cada prova indicada pelas partes (Tema 339). 6. É possível constatar que inexiste qualquer vício decisório a ser suprido por meio de embargos declaratórios. Na verdade, os argumentos trazidos pelo Recorrente se voltam para a mera rediscussão da lide, do que se denota a intenção indevida de mera reforma ou anulação da decisão por via inadequada. 7. Este e. Tribunal tem entendimento consolidado pela impossibilidade de manejo de embargos declaratórios para o exclusivo fim de se obter a reapreciação de matéria já julgada, consoante o disposto no enunciado 18 da súmula da jurisprudência desta Corte. 8. Embargos conhecidos, mas não providos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos embargos declaratórios para lhes negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJ/CE, Embargos de Declaração Cível - 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024, data da publicação: 26/09/2024)
grifei

Quanto ao mérito, entendo que foi devidamente comprovada a existência de vício no auto de infração n° BO00045383, pois não há indicação do local exato da ocorrência do fato, sendo que apenas consta que foi cometida na rodovia ES 490, Zona Rural, Município de Itapemirim / ES. Contudo, nada restou mencionado em relação ao KM exato do flagrante verificado pela autoridade responsável.

O art. 280 do CTB, II, assim elucida:

Art. 280.
Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I - tipificação da infração; II -

local, data e hora do cometimento da infração
; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.
grifei

Dessa forma, como o auto de infração não foi devidamente preenchido com os requisitos exigidos pelo art. 280 do CTB, sua anulação é medida impositiva, tal como determinado pelo juízo originário.

Por fim, em relação aos danos morais arbitrados em favor do autor Gerryan, tenho que não restaram devidamente comprovados, visto que a notificação de instauração de processo administrativo, por si só, não configura dano moral.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido em indenização por danos morais é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MORAIS –
AUTUAÇÃO INDEVIDA – CONDUTOR INCORRETAMENTE IDENTIFICADO COMO AUTOR DA INFRAÇÃO – MULTA E SUSPENSÃO DA CNH – ANULAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO –
REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA SUFICIENTE PARA CORRIGIR O MAL CAUSADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 01.
A ilicitude da conduta do réu reside no equívoco na autuação
, agravada pelo fato de que mesmo após provido o recurso administrativo a penalidade permaneceu ativa produzindo efeitos prejudiciais ao autor, motorista profissional consoante registro no prontuário, vindo a ser suspensa somente em Juízo com o deferimento da liminar. 02.
Conquanto o não cumprimento do resultado do administrativo tenha gerado inegável incômodos e transtornos, a regularização de tal situação é suficiente para reparar o mal causado,
não havendo qualquer transtorno psicológico ou grave violação a direito de personalidade a justificar a condenação por dano moral
.
03. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJMS. Apelação Cível n. 0803846-59.2022.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/08/2024, p: 21/08/2024)
grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para extirpar da sentença aqui objurgada a condenação a título de danos morais, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)